Tribunal: STF
Processo: RE 112595
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-20
Data de publicação: 1987-03-20

Ementa:
- REVOGAÇÃO DO 'SURSIS'. NADA IMPEDE A REVOGAÇÃO DO 'SURSIS',
MESMO DEPOIS DO TERMINO DO PRAZO DE PROVA, SE VERIFICADO QUE NO
SEU DECURSO, O RÉU VEIO A SER CONDENADO POR CRIME DOLOSO, MEDIANTE
SENTENÇA AUTOMÁTICA (ART. 81, INC. I, DO COD. PENAL). MEDIDA DE
CARÁTER POLÍTICO-ADMINISTRATIVO RELATIVA A EXECUÇÃO DA PENA.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.